Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702969-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL APELADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO Em atenção a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença e da causa de pedir suscitada em contrarrazões (id. 13112164), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora